Tribunal: TJMT
Processo: 1000326-52.2019.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000326-52.2019.8.11.0047
Vistos etc.
No ID 67676950, determinei a conversão do julgamento em diligência para que o gerente geral da agência do Banco do Brasil S.A. n.o 2214, situada na Av. Santos Dumont, S/No, quadra 127, lote 10, Centro, Município de Jauru/MT, fosse oficiado a fim de que prestasse informações se, em 27 ou 28/04/2015, Maria Moreira Primo sacou R$ 836,82 (oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) referente ao Contrato Bancário n.o 555630922, decorrente da ordem de pagamento expedida pelo Banco Itaú BMG – Consignado S.A.
Recebido o ofício, o Banco do Brasil S.A. compareceu nos autos por meio de advogado, o qual pugnou pela juntada de procuração e de substabelecimento. A despeito disso, não cumpriu a determinação concernente à informação da existência, ou não, de ordem de saque no montante acima descrito proveniente do Banco Itaú BMG – Consignado S.A. em favor da consumidora Apelada
Diante disso, reitere-se a expedição do Ofício ao Gerente Geral da Agência do Banco do Brasil no Município de Jauru/MT, o qual deve prestar as informações solicitadas, sob as penas da lei.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora